Tribunal: TJES
Processo: 5000002-68.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-68.2023.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIA HELENA CARDOSO
APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para anular sentença de improcedência em ação de cobrança de indenização securitária, reconhecendo cerceamento de defesa em razão da ausência de saneamento do feito e do julgamento antecipado da lide sem apreciação prévia da inversão do ônus da prova. A embargante sustenta omissões quanto à suficiência da prova documental, exclusão contratual de cobertura para morte natural, ilegitimidade ativa da autora, limitação do direito ao percentual correspondente à quota hereditária e finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as teses relativas à suficiência da prova documental e à exclusão securitária contratual;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia processual, reconhecendo o cerceamento de defesa decorrente da ausência de saneamento do feito e do julgamento antecipado da lide sem apreciação prévia da inversão do ônus da prova.

A decisão colegiada limitou-se à análise da nulidade processual, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, razão pela qual não era necessária a apreciação exauriente das teses meritórias suscitadas pela seguradora.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todas as alegações das partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

O propósito de prequestionamento não dispensa a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa dispensa a apreciação exauriente das teses meritórias suscitadas pelas partes.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações deduzidas pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 355 e 370; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000002-68.2023.8.08.0004

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

EMBARGADO: LUCIA HELENA CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., visando sanar supostas omissões no acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

O referido julgado anulou a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem em razão do cerceamento de defesa. O acórdão reconheceu que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser apreciada antes da fase instrutória, considerando inadequado o julgamento antecipado da lide sem a devida análise do pedido de produção de perícia médica formulado pela autora.

Em suas razões, a instituição seguradora embargante sustenta a existência de flagrantes omissões, argumentando que o julgamento antecipado do mérito estava devidamente fundamentado na suficiência da prova documental acostada. Defende que a certidão de óbito comprova que o falecimento decorreu de morte natural, risco este que possui exclusão expressa de cobertura na apólice contratada, a qual previa indenização exclusivamente para morte acidental. Assevera, outrossim, omissão quanto à tese de ilegitimidade ativa e falta de interesse da embargada por não integrar a relação contratual original e, subsidiariamente, por possuir direito a apenas 1/6 do capital segurado em razão da existência de outros herdeiros. Por fim, aduz o intuito de prequestionar matéria infraconstitucional e constitucional.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de
negar-lhes
provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de decisão sobre a inversão do ônus da prova e do indeferimento da produção probatória requerida; e (ii) estabelecer se a sentença, ao aplicar cláusulas contratuais após reconhecer a nulidade do contrato, incorreu em error in procedendo, impondo a sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de instrução e deve ser apreciada antes da fase instrutória, garantindo-se à parte onerada oportunidade para produzir as provas pertinentes.

4. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, deve estar fundamentado na desnecessidade de provas, o que não ocorreu no caso, havendo expressa solicitação de perícia médica para demonstrar o nexo entre o acidente e a causa mortis.

5. O reconhecimento da nulidade da contratação não autoriza o magistrado a, contraditoriamente, aplicar cláusulas contratuais para afastar o direito à indenização securitária, especialmente sem a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e deve ser decidida antes da sentença, assegurando-se à parte afetada a oportunidade de produzir provas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.06.2021, DJe 22.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.10.2022, DJe 28.10.2022; STJ, REsp nº 1.985.499/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 0031326-15.2016.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, j. 28.04.2024.

O voto condutor fundamentou-se no fato de que o juízo de primeiro grau não realizou o saneamento e a organização do processo, aplicando a regra do julgamento antecipado da lide e rejeitando a inversão do ônus da prova no bojo da própria sentença. Assim, a decisão colegiada concluiu pela nulidade da sentença e determinou o retorno do feito ao primeiro grau de jurisdição para regular a instrução.

Nesta toada, não há que se falar em vício no caso, tendo em vista que esta Egrégia Segunda Câmara Cível dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes ao litígio procedimental, declinando de forma suficiente as razões jurídicas que embasaram a cassação do provimento de piso.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que não é possível pela via dos aclaratórios,
como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.